Tribunal: TJDFT
Processo: 0707243-06.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707243-06.2019.8.07.0005 RECORRENTE: GUSTAVO DA SILVA PAES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENOR QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA NAS RAZÕES RECURSAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. NÃO CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTATIVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O recurso em sentido estrito possui efeito devolutivo restrito, limitado às teses apresentadas nas razões recursais. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão guerreada impede a admissibilidade recursal quanto ao ponto específico, por violação ao princípio da dialeticidade e, ainda, porque os fundamentos e conclusões não atacados se mantêm. 2. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigível apenas o convencimento da prova material do crime e indícios suficientes da autoria ou participação. 3. As qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, o que não se observou no caso em comento, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença. 4. A desclassificação para crime tentado envolve análise meritória, que não afasta a competência constitucional do Tribunal do Júri. Logo, em sendo o caso, deve ser apresentada tese pertinente aos Jurados e formulado quesito próprio a esse respeito. 5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 413 do Código de Processo Penal, ao argumento de que o motivo do crime teria sido a ameaça de morte praticada pela vítima contra a vida do menor Felipe e não, a dívida do entorpecente, razão pela qual entende que deve ser afastada a qualificadora do motivo torpe. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao suposto vilipêndio ao artigo 413 do CPP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Verificado que as qualificadoras não se mostram manifestamente improcedentes ou descabidas, pois baseadas em provas do processo, devidamente apontadas pelas instâncias a quo, compete ao Conselho de Sentença decidir, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri” (AgRg no AREsp 922.039/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 30/9/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.768.442/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027